Tribunal: TJDFT
Processo: 0719376-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. VALORES EM CONTA CORRENTE. PENHORA. VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE. APROFUNDAMENTO COGNITIVO. PROCESSO PRINCIPAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA DE BENS. DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES. PATRIMÔNIO. GARANTIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. ACERVO PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRETENSÃO REPARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão acerca de eventual participação e responsabilidade do agravante possui complexidade maior e demanda o aprofundamento cognitivo dos fatos controvertidos, viável apenas mediante a instrução probatória no processo principal perante o magistrado a quo.
2. Sobressai dos autos originários, em especial, da conversa registrada em aplicativo Whatsapp, que o agravante, ao ser indagado sobre a devolução do dinheiro investido pelos agravados, teria afirmado que estava “passando” sua casa para um terceiro. A própria afirmação do agravante de que não teria condições para arcar com as despesas processuais, em conjunto com toda a dívida perante os autores, constituem indícios suficientes de que não lhe restaria patrimônio para a garantia do débito em eventual procedência do pedido.
3. A discussão acerca da suposta ilegitimidade, porque a relação jurídica envolveria apenas os agravados e a pessoa jurídica, é questão, igualmente, que não prescinde da produção e apreciação do acervo probatório, uma vez que, em se tratando de alegação de suposta prática de ato ilícito (civil e penal) através de sociedade empresária, é possível, em tese, voltar a pretensão reparatória contra os sócios ou terceiros, supostamente beneficiários do produto do delito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.